Tribunal: TJDFT
Processo: 0004911-87.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004911-87.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: L. C. F. S., CARLOS HENRIQUE FERREIRA SOUSA, FERNANDO LUIZ PAES DE BARROS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA COSTA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que autorizou a genitora a levantar a quantia recebida pela exequente L. C. F. S. no presente cumprimento de sentença, na qual se busca discutir a forma como os respectivos valores deverão ser geridos, defendendo o recorrente o bloqueio dos numerários, resguardando-os até o atingimento da maioridade da credora. Recentemente (13/10/2022), a credora completou 16 (dezesseis) anos de idade, desde então, sendo considerada menor púbere, razão pela qual, a priori, passara a ser assistida pela mãe, mesmo porque não consta que teria sido civilmente emancipada (CC, art. 5o). Assim, impera que sua representação técnica seja regularizada a fim de que apresente novo instrumento de mandato em favor do mesmo causídico que subscreveu as contrarrazões recursais dirigidas contra o apelo. A procuração necessariamente deverá vir assinada pela referida exequente-apelada e sua genitora, na qualidade de assistente. Assim, intime-se a apelada L. C. F. S., por meio do causídico que estaria representando seus interesses, para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a sanear a irregularidade processual apontada, sob pena de desentranhamento das suas contrarrazões. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator